Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL DOS BENS (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o avaliado pela Administração Tributária; (b) “a Secretaria de Fazenda local tomou em consideração para apuração do tributo devido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o qual - cumpre registrar não se confunde com o valor de negociação do bem imóvel, pena de o Fisco ficar sujeito a profundas variações mercadológicas, o que se revela incompatível com a
previsão orçamentária dos Sujeitos Ativos”; (c) “a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade”; (d) a base de cálculo do ITBI deve obedecer ao disposto na lei tributária.
III. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38).
IV. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”(AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022).
V. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) o valor do imóvel seria de R$ 291.655,00 (ID 38380579, pág. 3), conforme Escritura Pública de Compra e Venda de “83,33% do imóvel”; (b) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 360.221,26 (ID 38380580), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o art. 148 da legislação de regência; (c) a requerente/recorrida efetuou o pagamento do ITBI de R$ 3.602,21, referente à base de cálculo de R$ 360.221,26 (ID 38380580).
VI. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 685,66). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.